Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA PROCEDÊNCIA DESSA DEFESA PROCESSUAL. VEÍCULO LEVADO A LEILÃO E ARREMATADO JUDICIALMENTE. DÉBITOS DE IPVA ANTERIORES À HASTA PÚBLICA ATRIBUÍDOS AO ARREMATANTE. EDITAL DO LEILÃO A QUE FALTA PREVISÃO CLARA, EXPRESSA E OBJETIVA, QUANTO A TAL RESPONSABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, afirmou ser possível no aludido procedimento “a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Entendimento conforme a orientação fixada por essa Corte de Justiça na Súmula 393.
2. Não tem aplicação ao caso concreto o entendimento jurisprudencial de que, “havendo previsão expressa no edital de hasta pública, o arrematante fica responsável pelos débitos tributários pretéritos do bem arrematado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.090/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021), visto que mais aprofundado exame exige a situação controvertida em que do edital de leilão do veículo arrematado por terceiro consta simples menção à responsabilidade do arrematante pelos débitos administrativos e tributários que vierem a incidir sobre o bem, não havendo, contudo, previsão expressa, clara e objetiva, quanto a encargos anteriores à arrematação do veículo.
3. Correta a decisão agravada que, quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela agravante em exceção de pré-executividade, entendeu ser esse procedimento via inadequada para aferir a procedência dessa defesa processual uma vez que para a hipótese sub judice necessário se faz ampla dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.